Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO, AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS DO ENTE PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO DIREITO ANTES DA PRIVATIZAÇÃO DA CEB. JUIZO RESPONSÁVEL POR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM CASO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBRIGAÇÃO VOLUNTARIAMENTE INADIMPLIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDA EM PARTE.
1.Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Prejudicado o agravo interno.
2. As matérias que estão em discussão na apelação, são as mesmas constantes no agravo de instrumento e no agravo interno, de modo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal com o julgamento da apelação.
3. Insurge-se a demandada, ora recorrente, contra decisão interlocutória proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal - DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante e na sentença deferiu o levantamento dos valores, após o trânsito em julgado, e determinou a extinção da obrigação pelo pagamento.
4. O magistrado entendeu que não havia nos autos provas de que os honorários advocatícios encontravam-se abarcados nos ajustes entre a Neoenergia e a OI. S.A., autorizou a realização de pesquisa via SISBAJUD para penhora de bens, bem como o levantamento dos valores em razão da preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Houve erro in procedendo na origem, com prejuízo ao recorrente ao proferir a sentença sem aguardar o prazo recursal da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por outro lado, observo que a causa está madura para julgamento, com o devido contraditório, em atendimento à celeridade processual e ao art. 1.013 do CPC.
6. O Código de Processo Civil, no artigo 85, § 19, determina que os advogados públicos têm direito aos honorários de sucumbência previstos em lei. Os honorários advocatícios possuem natureza de remuneração pela prestação de serviços judiciais, por esse motivo, são de natureza alimentar, não podendo o ente público por eles representado abdicar dos honorários fixados pelo juiz.
7. Em que pese o trânsito em julgado no STJ somente ter ocorrido em novembro de 2021, os honorários que estão sendo cobrados no processo foram fixados por este Tribunal antes mesmo da privatização da CEB, ocorrida em dezembro de 2020.
8. O Juízo universal da recuperação judicial exercerá o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor, decidindo se os bens que serão penhorados da sociedade empresária devedora são ou não essenciais à atividade empresarial. Devendo por esse motivo ser comunicado o Juízo universal antes mesmo do levantamento dos valores pelo recorrido.
9. A jurisprudência do STJ autoriza que, caso a recorrente não realize o pagamento voluntário de créditos extraconcursais no prazo indicado, inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, deve incidir o art. 523, § 1o, DO CPC/15.
10. Apelação conhecida, preliminar acolhida e provida em parte.